Tribunal: TJES
Processo: 5005787-76.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005787-76.2023.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: MATHEUS ROSSINI SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
ENTE MUNICIPAL – LEGITIMIDADE PASSIVA – DOENÇA GRAVE – DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL E CONTEMPORANEIDADE – PROVAS SATISFATÓRIAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
É de se reconhecer a legitimidade do ente municipal apelante, uma vez que, na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça,
“o
produto da arrecadação do imposto de renda devido pelos servidores públicos municipais ativos e inativos é destinado ao ente público apelante”
(TJES, Data: 23/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0010165-40.2020.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Compulsória).

2.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de neoplasia maligna (câncer) é causa para a isenção do Imposto de Renda, prescindindo da juntada de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade.

3.
Outrossim, a contemporaneidade dos sintomas também é prescindível para o deferimento da isenção ao pagamento do Imposto de Renda, mormente porque o intento do benefício é contribuir para a melhora da qualidade de vida do cidadão cuja enfermidade lhe alterou a rotina e ainda que esteja fora do estágio avançado da doença, ainda é necessário que se dedique a consultas hospitalares, aquisição de fármacos entre outros cuidados.

4.
Firmadas tais premissas, verifico, em análise dos autos, que consta laudo médico demonstrando que o autor é portador de adenocarcinoma prostático (ids. 8653753 e 8653754, situação apta a autorizar a pretendida isenção do imposto de renda.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

em face da r. sentença que,

nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
MATHEUS ROSSINI SANTOS
, acolheu a pretensão autoral para:

i)

DECLARAR
a isenção dos descontos de imposto de renda no benefício do requerente, devendo ser implementado o benefício em favor do autor;

ii)

CONDENAR
o Município de São Mateus a restituir ao requerente os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, a partir de setembro de 2018 até a efetiva suspensão dos descontos. Sobre o valor condenatório deve incidir correção monetária sobre cada retenção indevida a partir de setembro de 2018 (consoante Decreto 20.910/32), calculada pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até a data de 15/10/2023, e a partir de 16/10/2023 deve incidir sobre o valor condenatório apenas a Taxa Selic, consoante delineado na fundamentação

Alega o apelante, em síntese, não possuir legitimidade passiva, sendo a União legitimada para tanto. Sustenta, ademais, a inexistência de comprovação da moléstia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005787-76.2023.8.08.0047

APELANTE
:

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO: MATHEUS ROSSINI SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

em face da r. sentença que,

nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
MATHEUS ROSSINI SANTOS
, acolheu a pretensão autoral para:

i)

DECLARAR
a isenção dos descontos de imposto de renda no benefício do requerente, devendo ser implementado o benefício em favor do autor;

ii)

CONDENAR
o Município de São Mateus a restituir ao requerente os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, a partir de setembro de 2018 até a efetiva suspensão dos descontos. Sobre o valor condenatório deve incidir correção monetária sobre cada retenção indevida a partir de setembro de 2018 (consoante Decreto 20.910/32), calculada pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até a data de 15/10/2023, e a partir de 16/10/2023 deve incidir sobre o valor condenatório apenas a Taxa Selic, consoante delineado na fundamentação

Alega o apelante, em síntese, não possuir legitimidade passiva, sendo a União legitimada para tanto. Sustenta, ademais, a inexistência de comprovação da moléstia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, é de se reconhecer a legitimidade do ente municipal apelante, uma vez que, na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça,
“o
produto da arrecadação do imposto de renda devido pelos servidores públicos municipais ativos e inativos é destinado ao ente público apelante”
(TJES, Data: 23/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0010165-40.2020.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Compulsória).

Em tal sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O v. acórdão enfrentou expressamente que o ente público possui legitimidade passiva, porque é o destinatário do produto da arrecadação do imposto de renda sobre as pessoas físicas devido pelos servidores públicos municipais ativos e inativos.
2. Ainda que o embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 18/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0010165-40.2020.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Compulsória)

Superado tal ponto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de neoplasia maligna (câncer) é causa para a isenção do Imposto de Renda, prescindindo da juntada de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade.

Outrossim, a contemporaneidade dos sintomas também é prescindível para o deferimento da isenção ao pagamento do Imposto de Renda, mormente porque o intento do benefício é contribuir para a melhora da qualidade de vida do cidadão cuja enfermidade lhe alterou a rotina e ainda que esteja fora do estágio avançado da doença, ainda é necessário que se dedique a consultas hospitalares, aquisição de fármacos entre outros cuidados.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
NEOPLASIA MALIGNA – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – EXISTÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS – PRESCINDIBILIDADE DE EXAME OFICIAL – VALORAÇÃO DAS PROVAS – SINTOMAS NÃO CONTEMPORÂNEOS
– RECURSO IMPROVIDO – REMESSA IMPROCEDENTE. I –
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de moléstia grave como a acometida a Autora (neoplasia maligna) é causa para a isenção do Imposto de Renda, prescindindo da juntada de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade. II – A contemporaneidade dos sintomas também é prescindível para o deferimento da isenção ao pagamento do Imposto de Renda, mormente porque o intento do benefício é contribuir para a melhora da qualidade de vida do cidadão cuja enfermidade lhe alterou a rotina e ainda que esteja fora do estágio avançado da doença, ainda é necessário que se dedique a consultas hospitalares, aquisição de fármacos entre outros cuidados.
III – Os juros de mora em situações como a dos autos, seguindo orientação do Tribunal de Superposição, deve ser orientado pela Taxa Selic. Vide IV – Recursos improvidos. Remessa prejudicada. (TJES, Data: 27/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0032100-10.2018.8.08.0024, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Apreensão)

Firmadas tais premissas, verifico, em análise dos autos, que consta laudo médico demonstrando que o autor é portador de adenocarcinoma prostático (ids. 8653753 e 8653754, situação apta a autorizar a pretendida isenção do imposto de renda.

Inclusive, em caso análogo, assim decidiu este Sodalício:

(...) 1-
Verifica-se na prova documental indicada na fl. 16, conforme perícia realizada pelo IPAJM, na data de 30 de outubro de 2014, comprova que a autora padece de moléstia grave (CID 10 C16 – Adenocarcínoma Gástrico), evidenciando-se a incapacidade absoluta, fazendo jus à isenção do Imposto de renda nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88
2- o Colendo Tribunal Cidadão é firme que em se tratando de neoplasia maligna é irrelevante a contemporaneidade dos sintomas para a concessão de isenção do benefício. 3- Frente a tais argumentos, acertado o entendimento do magistrado primevo ao julgar procedente o pleito exordial, condenando o Estado do Espírito Santo a devolver os valores descontados a título do imposto de renda, a partir da impetração do mandamus. 4- Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Data: 31/Jan/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0007115-79.2015.8.08.0024, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: Remessa Necessária Cível, Assunto: Abuso de Poder)

Destarte,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo os termos da r. sentença proferida pelo culto colega magistrado Dr.
LUCAS MODENESI VICENTE
em grau de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 08.07.24 a 12.07.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.